Tribunal: STF
Processo: HC 191087
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do STJ (AgRg no RHC 125.312/RS), assim ementado (eDOC 19): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
    – Hipótese em que a peça acusatória atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expôs a época, o local e a forma como supostamente o acusado teria cometido o crime e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-lo ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos.
    - Não existe nos autos, tampouco nas informações processuais do sítio eletrônico do Tribunal de origem, que tenha havido a extinção do crédito tributário, em virtude da remissão e anistia previstos na Lei Estadual n. 15.424/2019 - RS, de forma que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à propositura da ação penal.
    - A extinção do crédito tributário não induz, necessariamente, isenção da responsabilidade penal, haja vista a independência entre as instâncias cível e penal. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.“
    Os embargos de declaração opostos do acórdão apontado coator foram rejeitados (eDOC 20).
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito do art. 1º, II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/90; b) há nos autos documentos fiscais que comprovam o pagamento regular dos tributos tidos como suprimidos; c) a conduta praticada é atípica, uma vez que o paciente não valeu-se de fraude na prática do delito, elemento objetivo do tipo imputado; d) ao editar a Lei Estadual 15.424/19, o Estado do Rio Grande do Sul extinguiu o crédito tributário lançado em face do paciente, bem como anistiou a suposta infração à legislação tributária cometida.
    Em vista do exposto, requer a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.
    Em regra, contudo, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo.
    Nessa medida, “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013)
    No caso concreto, a suposta atipicidade da conduta não se afigura evidente, como bem ressaltado pelo STJ no ato apontado coator (eDOC 19, grifei):
    “Conforme relatado, buscava o recorrente, em suma, o trancamento da persecução penal que tramita em seu desfavor na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sapucaia do Sul/RS, pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, ao argumento de que houve fato superveniente, consubstanciado na edição da Lei estadual n. 15.424/2019, a qual teria concedido remissão e anistia aos créditos tributários que ensejaram a ação penal que ora se objetiva trancar. 
    Narra a exordial acusatória que (e-STJ, fls. 41/62, grifei):
    [...] Os fatos delituosos referentes à ação penal proposta foram inscritos em Dívida Ativa em 29 de março de 2016 (inscrição em dívida ativa n. 3290053883), conforme o demonstrativo oriundo da tela do sistema (PROCERGS) da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. 
    [...] No período de novembro de 2012 a junho de 2015, em horários diversos, na sede da empresa NATURA CEREAIS EIRELI., situada na Rua Rua Santo Ângelo, 73, Fundos, São Jorge. Sapucaia do Sul - RS (CGC/TE: 132/0138796 CNPJ: 12.941.151/001-23), o denunciado Juliano Ramon Rodrigues Nascimento, na condição de sócio-administrador/representante da pessoa jurídica em questão (contrato social e suas respectivas alterações fls. - e - ), e responsável por todas as transações comerciais praticadas, reduziu Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, mediante fraude à fiscalização tributária, consistente na inserção de elementos inexatos nas Guias de Informação e Apuração de IMCS (GIAs), expediente criminoso denominado créditos fiscais fraudulentos e indevidos (Rl).01150.00008/2016). 
    Para tanto, ao agir na administração da empresa com atuação no ramo de indústria e beneficiamento de arroz, comércio atacadista de amido e féculas e transporte rodoviário interestadual de cargas, visando à sonegação, foi constatado que, fraudulentamente, durante os procedimentos de verificação fiscal, o sujeito passivo creditou-se de valores de ICMS superiores aos previstos na legislação tributária, oriundos da aquisição de feijão do Estado de São Paulo, cujas notas fiscais consignam valores de ICMS destacado com base na alíquota de 12% sobre o valor da operação. 
    O contribuinte, coerente ao disposto no § 2º do artido 23 do Livro I do RJCMS, aprovado pelo Decreto n. 37.699/97 e alterações, prevê que o crédito de ICMS a ser apropriado, percentualmente, não pode ser superior àquele utilizado para o cálculo do respectivo débito, creditou-se de 7% sobre o valor da operação, posto que, por ocasião das operações de saída de citadas mercadorias, calculou o tributo devido também pela alíquota efetiva de 7%, ou seja, aplicou a alíquota de 12% sobre uma base de cálculo reduzida para 58,333% do valor da operação (art. 23, II do Livro I do RICMS), visto que, o produto em questão (feijão) faz parte das mercadorias relacionadas no Apêndice IV, que compõem a cesta básica de alimentos do estado do Rio Grande do Sul. 
    (…) No presente caso, as mercadorias são oriundas do Estado de São Paulo, o qual concede crédito outorgado (presumido) de 11% sobre o valor das saídas de feijão em operações sujeitas à alíquota de 12%, conforme Decreto n° 45.490/00, Anexo III, art. 25 do RICMS/SP, razão pela qual o crédito fiscal a ser apropriado pelo sujeito passivo fica limitado a 1% sobre o valor da operação (base de cálculo). 
    (…)
    A prática fraudulenta vem comprovada pelas informações constantes no Auto de Lançamento n. 0024479470 (fls. 03/12 do RD supracitado), lavrado em 01 de setembro de 2015. 
    Por conta desse procedimento a empresa administrada pelo denunciado reduziu o montante do imposto devido e deixou de recolher a totalidade do ICMS incidente nas operações realizadas, lesionando o cenário estadual. 
    Ao todo, o denunciado ocasionou dano à coletividade, reduzindo tributo estadual de ICMS no montante de R$ 7.736.275,67 (sete milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), já com os acréscimos legais até 29 de agosto de 2018, conforme demonstrativos oriundos do sistema de controle de dívida ativa (PROCERGS) da Secretaria da Fazenda do Estado do rio Grande do Sul (fl. 218).
    A Corte estadual, ao julgar a impetração originária e denegar a ordem para determinar o prosseguimento da persecução penal, consignou que (e-STJ, fls. 213/216, destaquei):
    [...] Na análise do habeas corpus nº 70082565771, manejado em favor do ora paciente, a arguição relativa à ausência de justa causa, em face da não realização de qualquer conduta fraudulenta, foi rechaçada por esta Colenda Câmara em 12.9.2019, sob o fundamento de que a análise da questão reclamaria incursão vertical nas provas que alicerçam a denúncia, o que é vedado nesta quadra processual, sendo o trancamento da ação penal medida excepcional. 
    (…) 
    Portanto, já formado o entendimento acerca da impossibilidade de desqualificar a narrativa contida na denúncia, não se mostrando flagrantemente ilegal o ato apontado como coator, o impetrante formula novo habeas corpus, sustentando a superveniência da Lei Estadual nº 15.424/2019, que concedeu remissão e anistia dos créditos tributários imputados ao réu. Contudo, a lei mencionada não tem o condão de alterar as disposições da Lei Ordinária Federal nº 8.137/90, que tipifica como crime contra a legislação tributária, a inserção de elementos inexatos, ou a omissão da operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal (art. 1º, inc. II). 
    Essa é a imputação que recai sobre o paciente, e os elementos apresentados pelo Ministério Público não foram desconstituídos até agora, uma vez reconhecida a justa causa. 
    Em consequência disso, a mera arguição de que a lei tributária perdoou a dívida do agente, não é capaz de afetar a tipicidade do ilícito penal denunciado, porquanto para a configuração do crime é necessário exame de algum tipo de fraude e ardil, de acordo com a narrativa constante da denúncia, a qual foi válida e recebida, estando o processo em curso. 
    Ademais, em análise à legislação tributária mencionada, há exceções e condicionantes para os benefícios fiscais instituídos quanto aos créditos tributários de ICMS, e em nenhum momento existe menção, em qualquer dos documentos apresentados, acerca da extinção do crédito tributário gerado em favor do Estado do Rio Grande do Sul consubstanciado no auto de lançamento nº 0024633623, referente a fatos cometidos de 2012 a 2015, o qual subsidia a presente ação penal.
    (…) 
    No caso dos autos, como demonstrado, não é possível se falar em ausência de justa causa, pelo menos nesse momento. 
    Outrossim, o debate da (i)licitude do aproveitamento tributário deve ocorrer no âmbito do procedimento administrativo próprio e não no processo criminal. 
    As esferas cíveis e criminais são autônomas independentes, logo, a suspensão de processo criminal em razão questão prejudicial discutida no âmbito cível só é possível em casos excepcionais, o que, todavia, não se vislumbra no caso em análise. 
    Consoante visto acima, constatei que a exordial acusatória apresentou uma narrativa congruente dos fatos a incidir nos tipos penais do dispositivos supracitados, permitindo o exercício da ampla defesa pelo recorrente, não havendo, portanto, que se falar também em inexistência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal que poderá, inclusive, ser avigorado ao longo da instrução criminal. 
    Nessa esteira, observei que a acusação formulada contra o recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, pois expôs a época, o local e a forma como supostamente o acusado teria cometido o crime e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-lo ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 
    Por outro lado, ressaltei que é consabido que o trancamento de uma ação penal na via estreita do writ é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    (…)
    Também consignei que não existe nos autos, tampouco nas informações processuais do sítio eletrônico do Tribunal de origem, que tenha havido a extinção do crédito tributário, constituído por meio do Auto de Lançamento n. 0024479470, em virtude da remissão e anistia previstos na Lei Estadual n. 15.424/2019 - RS, de forma que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à propositura da ação penal. 
    Por fim, ressaltei que a extinção do crédito tributário não induz, necessariamente, isenção da responsabilidade penal, haja vista a independência entre as instâncias cível e penal. ” 
    Como se vê, as instâncias antecedentes verificaram a existência de lastro probatório mínimo a sustentar a conduta denunciada, haja vista a menção expressa a documentos que comprovariam que o paciente apropriou-se, mediante inserção de informações falsas nas Guias de Informação e Apuração de IMCS, de crédito tributário em patamar superior àquele previsto em lei.
    Assim, demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância antecedente que determina o prosseguimento da ação penal.
    Ademais, conforme bem ressaltou o ato apontado coator, a extinção do crédito tributário lançado em face do recorrente não importa, necessariamente, no afastamento da responsabilização penal, em vista da independência entre as esferas cível, criminal e administrativa.
    Nesse contexto, ressalto não ser possível acolher a tese defensiva sem empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 
    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente